Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO ESPECIAL. AUTISMO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. No caso, o juiz sentenciante entendeu desnecessária a produção da prova oral diante da suficiência dos documentos constantes nos autos para solucionar a demanda.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
3. No caso, o aluno portador de autismo infantil pleitea a responsabilização civil do Distrito Federal por danos morais por conduta omissiva consistente na inobservância de recomendação constante em relatório médico de que o matriculasse em Classe Especial com turma que contivesse no máximo 5 (cinco) alunos. Atribui a esta omissão, e ao fato de estar frequentando turma de Integração Inversa, que estava sob o comando de professora substituta sem qualificação profissional ou aptidão para atuar com alunos com necessidades especiais, o infortúnio de crise de agressividade que resultou em lesões na professora substituta.
4. O Estado possui o dever de conferir atendimento especial a fim de assegurar que as pessoas portadoras de deficiências tenham acesso à educação de forma a contemplar suas necessidades especiais, bem como de envidar esforços para que haja a inclusão destas pessoas, de forma a garantir a inserção social da maneira mais ampla possível, evitando-se qualquer espécie de segregação e de tratamento discriminatório ou preconceituoso.
5. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino, respeitadas as adequações necessárias para atender as peculiaridades de cada indivíduo. Assim, a frequência à Classe Especial, dá-se em caráter temporário e transitório, e é a exceção à regra, devendo sua necessidade estar devidamente avaliada periodicamente por profissionais capacitados.
6. No caso, o estudante, após avaliado, recebeu os seguintes atendimentos na escola: Atendimento Complementar no CEE, turma de Integração Inversa composta de 11 (onze) estudantes, Sala de Recursos Generalista e Serviço de Orientação Educacional, verificando-se ser um tratamento especializado e individualizado tendo como orientação sua condição de pessoa portadora de autismo infantil.
7. O episódio de crise de agressividade do aluno não pode ser atribuído ao fato de haver professora em substituição sem qualificação técnica específica em atendimento de pessoas autistas. Primeiro porque a professora agiu em cumprimento de seu dever legal ao impedir que o autor agredisse outra criança contendo-o sem machucá-lo. Segundo porque existem muitos elementos que indicam a preexistência de episódios de agressividade, irritabilidade e impulsividade do aluno como decorrência da própria condição de autismo infantil.
8. Não foi apontada nenhuma circunstância que relacionasse uma inoperância estatal como sendo decisiva para o resultado danoso.
9. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.